Tribunal: TJDFT
Processo: 0726426-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA ON-LINE. VERBAS DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora on-line sobre valores recebidos mensalmente a título de alimentos compensatórios, no bojo de execução de honorários advocatícios contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora on-line sobre parcela mensal recebida a título de alimentos compensatórios, diante da alegação de que o valor excede o necessário à subsistência da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC deve ser interpretada de forma teleológica, admitindo mitigação quando demonstrado que a penhora não compromete o mínimo existencial do devedor.
4 . A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual de salários e rendimentos, desde que preservado valor suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família.
5 . No caso concreto, a devedora aufere mensalmente valor equivalente a vinte e cinco salários-mínimos, sem comprovação de despesas extraordinárias ou comprometimento com necessidades básicas.
6 . A renda mensal supera em cinco vezes o limite de atendimento da Defensoria Pública do DF e também o valor estimado pelo DIEESE como necessário para manutenção digna de uma família.
7 . Demonstrada a viabilidade da penhora on-line via Sisbajud, bem como por haver preferência legal expressa quanto à penhora em dinheiro, admite-se a pesquisa de ativos com repetição programada de ordens de bloqueio por trinta dias.
8 . Inviável a repetição por sessenta dias, ante a ausência de indícios de inadimplemento reiterado das parcelas mensais auferidas pela devedora agravada.
IV. DISPOSITIVO
9 . Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV, art. 835, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.899/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 29.04.2022. STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, p. 16.10.2018.